Tribunal: TJES
Processo: 5022474-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022474-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANASIA HERINGER DA SILVEIRA e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022474-67.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANASIA HERINGER DA SILVEIRA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ANASIA HERINGER DA SILVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. NECESSIDADE ATESTADA. SUPOSTO PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DE INFORMAÇÕES PELO PROFISSIONAL CREDENCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a Requerida em face de capítulos da sentença em que se confirmou a tutela antecipada concedida e se declarou a nulidade de cláusulas limitadoras à autorização de procedimentos prescritos por profissionais credenciados; de outro, pugna a Autora pela condenação da parte ré em danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora pelo não provimento do recurso manejado pela Ré.

(2). Inicialmente, quanto à pretensão recursal da Requerida,
observo que sustenta a Ré que a negativa foi devida e se deu em razão de erro do profissional credenciado ao plano de saúde que solicitou o tratamento (tendo em vista erro no preenchimento de laudos/exames), razão pela qual não há que se falar em abusividade em sua conduta.

(3). Contudo, evidente que tal circunstância não é apta a afastar a responsabilização da Requerida quanto à falha em comento, haja vista que, a partir da imperícia do profissional solicitante (que, supostamente, instruiu inadequadamente o pedido negado pela Ré), resta consubstanciada uma recusa indireta à autorização do procedimento em comento, dispensada não pelo plano de saúde, mas sim pelo seu médico credenciado, obstando, da mesma forma, a efetivação do tratamento a que fazia jus a Recorrente.\

(4). Nesse sentido, não há que se falar em eventual excludente de responsabilidade do plano de saúde em razão da falha perpetrada pelo médico credenciado quanto à realização das diligências necessárias à efetivação do tratamento solicitado, sendo certo que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, a operadora de plano de saúde deve responder de maneira solidária pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços por estabelecimento ou médico conveniado (AgInt no AREsp 1414776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020), razão pela qual devida a sua responsabilização quanto ao objeto da demanda.

(5). Delineada a responsabilidade da Ré quanto à falha identificada na hipótese, entendo que os fatos ora narrados extrapolam o mero dissabor, tendo a Autora sido submetida à espera desnecessária e gravosa ao seu estado de saúde, tudo a denotar patente descaso com a consumidora, que merece, por isso, adequada compensação.

(6). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora
para reformar a sentença, e
CONDENAR

a Requerida ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Ré, as condições da parte autora e o abalo infligido a cada um dos consumidores, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno apenas a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)